Tribunal: TJDFT
Processo: 0726711-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONCESSÃO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual o juiz de origem indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de se determinar ao Ente Público conceder aposentadoria especial para pessoa com deficiência, na condição de deficiência grave.
2. Os atos administrativos gozam da presunção relativa de veracidade e legitimidade. Por isso, diante do laudo emitido por junta médica oficial, onde constatada a existência de deficiência leve para fins de aposentadoria especial, não é possível inferir a probabilidade do direito à aposentadoria por deficiência grave, nos termos do art. 300 do CPC.
3. Também não se concede a antecipação dos efeitos da tutela contra o Ente Público caso a medida de urgência implique pagamento de qualquer natureza ou configure medida satisfativa (art. 1o, Lei 9.494/97).
4. Agravo de Instrumento desprovido.